Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701961-96.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAILSON DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: STEFANIA HELLMANN D E S P A C H O Tendo em vista a informação prestada pelo advogado dativo, no id. 63525077, de que estaria se licenciando da Ordem dos Advogados, em virtude de convocação de concurso público, intime-se pessoalmente a parte ré para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, constitua advogado particular ou manifeste interesse na nomeação de novo advogado dativo. Quanto ao pedido de expedição do requerimento de pagamento, ressalta-se que a emissão da certidão relativa aos honorários, artigo 23 do Decreto no 43.821/2022, deverá ser expedida pela instância a quo. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito